Tribunal: CARF
Processo: 10675.720235/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.720235/2011-01
ACÓRDÃO
2102-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E FLAVIO LUIZI LOBATO
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO. RETIFICAÇÃO.
Constatada obscuridade no julgado, cabe a sua retificação para sanar
referido vício.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF
No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos
com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e
contundente, autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas,
uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora. Mantém-se a glosa quando
desatendidos os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em
conformidade com a legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados, com efeitos modificativos, para conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720235/2011-01
2
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos inominados de iniciativa da unidade da Administração
Tributária, em face do Acórdão no 2003-005.465, da Terceira Turma Extraordinária da Segunda
Seção de Julgamento do CARF, proferido na sessão de 27 de setembro de 2023, cuja decisão
abaixo se transcreve:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O não
cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso interposto em
razão da sua intempestividade.
Sustenta-se que há inexatidão na decisão, nos seguintes termos:
Dando cumprimento à decisão que julgou intempestivo o recurso voluntário
apresentado pelo sujeito passivo, nos termos reproduzidos abaixo: “O Recurso
Voluntário é intempestivo, motivo pelo qual não o conheço. Isso por- que a
intimação do contribuinte ocorreu em 05.09.2016 (fl. 86) e a interposição do
apelo ocorreu apenas em 07.10.2016 (fl. 89), ou seja, após dois dias do termo final
do prazo para sua interposição”. Considerando o que consta dos autos,
especificamente no que respeita ao registro de postagem dos Correios às e-Fls.
109, colacionado a seguir, para melhor análise:
...
Verifica-se a hipótese prevista no Art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720235/2011-01
3
junho de 2015. Motivo pelo qual proponho o retorno dos autos ao CARF, para
análise e manifestação.
O despacho de recebimento dos embargos foi assim prolatado (fl. 122 e ss.):
(...) De fato, compulsando-se os autos, fica claro que há uma inexatidão material
no acórdão ora embargado devida a lapso manifesto, uma vez que, para a
aferição da tempestividade, foi considerada como data de protocolo do Recurso
Voluntário a constante do carimbo de protocolo (fl. 89) e não a efetiva data de
postagem do recurso nos Correios, ocorrida em 04/10/2016 (fl. 109).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Compulsando-se os autos, considerando a data de postagem do recurso nos
Correios, ocorrida em 04/10/2016 (fl. 109), verifica-se que é se acolher os embargos inominados
no sentido de se conhecer o recurso voluntário por sua manifesta tempestividade.
Assim, passa-se à análise do recurso.
Reproduz-se, com o objetivo de facilitar a análise da matéria de fundo, o relatório
do Acórdão no 2003-005.465, da Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção de Julgamento
do CARF:
(...)
Trata-se de impugnação, fls. 002, apresentada pelo sujeito passivo, acima
identificado, contra Notificação de Lançamento (NL), fls. 005, referente ao
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), exercício 2009, ano-calendário 2008.
Após a revisão fiscal da Declaração de Ajuste Anual (DAA), fls. 028, elaborada e
informada pelo sujeito passivo, exige-se imposto suplementar no valor de R$
8.750,50, fls. 008, que acrescido dos juros e multas determinados na legislação
constituiu o crédito de R$ 16.645,19, fls. 005.
A fiscalização tributária constatou o seguinte fato:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 31.820,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo discriminado:
As deduções que foram glosadas estão discriminadas e detalhadas na NL, fls. 006.
Esclarece, em síntese, ainda, a fiscalização, fls. 007:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720235/2011-01
4
“O contribuinte não logrou comprovar a efetividade da realização de despesas
médicas, mediante comprovação do pagamento (cópias de cheques, recibos de
depósito, ordem bancária, etc) com as profissionais Valéria Martinelli, Sâmia
Nunes Lemos e Clélia Arleth da Costa.
Os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a realização dos
serviços. De acordo com o artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda (IR/99)
todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Não há previsão legal para a dedução de despesas com nutricionista”.
Os enquadramentos legais encontram-se na notificação.
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 30/12/2010, fls. 024.
Em 26/01/2011 foi protocolada a impugnação, que contém, em síntese, as
seguintes alegações:
1. A impugnação é tempestiva;
2. Foram apresentados recibos de pagamentos e declarações dos profissionais
que prestaram o serviço, onde atestam o recebimento dos valores;
3. As despesas com psicólogos, com sessões de acupuntura e com fisioterapia são
plausíveis, já que é Coronel da Polícia Militar e Diretor Geral de Penitenciária,
atividades geradoras de stress e ansiedade;
4. O tratamento com nutricionista não foi estético, mas, também, com a
finalidade de controle de ansiedade;
5. Os pagamentos foram feitos em dinheiro, o que não configura irregularidade;
6. Apresenta extrato bancário para justificar os pagamentos;
7. Os saques efetuados por terceiros tinham como finalidade auxiliá-lo, pois seu
local de trabalho é distante da agência bancária que possui conta;
8. Diante do exposto, solicita o cancelamento do débito fiscal.
Os autos vieram para esta Delegacia, para análise e decisão.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo reproduzida (fls. 76 e ss.):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
Ementa: IRPF. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A base de cálculo do IRPF devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas: a) de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário,
exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na
fonte e os sujeitos à tributação definitiva; e b) das deduções relativas aos
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720235/2011-01
5
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
No presente caso, o sujeito passivo – apesar de solicitação fiscal - não foi
capaz de comprovar a existência dos pagamentos efetuados, motivo para
não conferir razão a seus argumentos e pela conseqüente improcedência
de sua a impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 04/10/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária;
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento de despesas médicas
levadas a efeito como dedutíveis na DAA/2009 do contribuinte.
Durante a fiscalização (fls. 36 e ss), o contribuinte foi intimado a apresentar o
seguinte: “- Comprovantes originais e cópias das despesas médicas, com a identificação do
paciente. -Comprovantes originais e cópias despesas médicas com planos de saúde com valores
discriminados por beneficiário.”
Para o autor do feito (fl. 7), o “(...) contribuinte não logrou comprovar a efetividade
da realização das despesas médicas mediante comprovação do pagamento (cópias de cheques,
recibos de depósito, ordem bancária, etc) com as profissionais, Valéria Martinelli, Sâmia Nunes
Lemos e Clélia Arleth da Costa. Os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a
realização dos serviços. De acordo com o artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99)
todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. Não há previsão legal para a dedução de despesas com nutricionista”.
Alega o recorrente que:
Em complemento a intimação foram apresentados declarações firmadas pelos
profissionais Valéria Martinelli, Samia Nunes Lemes e Clélia Arleth da Costa.
Ainda assim, foi lavrada a presente notificação glosando o valor de R$ 31.820,00
declarados pelo contribuinte a titulo de despesas médicas, citando que os
documentos
apresentados
são
insuficientes
para
comprovar
a
realização/pagamento dos tratamentos com os profissionais Valéria Martinelli,
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720235/2011-01
6
Samia Nunes Lemes, Karine Moreira Lima e Clelia Arleth da Costa, conforme cita o
auditor fiscal na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal contido na página 03
da notificação.
DOS TRATAMENTOS MÉDICOS E PAGAMENTOS:
Destaca-se os valores declarados a titulo de despesas com a psicóloga Célia Arleth
da Costa e ainda a realização de sessões de acupuntura e fisioterapia realizada
com Valéria Martinelli, é totalmente aceitável se o vincularmos o cargo ocupado
de Coronel da Policia Militar e Diretor Geral da Penitenciária Professor João
Pimenta da Veiga em Uberlândia - MG, considerando a profissão, de grande
desgaste físico, mental e psicológico, justificando a busca por profissionais
qualificados, afimde obter sessões periódicas que o auxiliem na redução do grau
de ansiedade, buscando melhor qualidade de vida, ou seja, inerentes a
manutenção da saúde.
Atente-se que as despesas médicas declaradas, referem-se a continuidade do
tratamento odontológico e psicológico já informado pelo contribuinte no ano
anterior, relacionando a atividade profissional com a necessidade do tratamento
psicológico e demonstrando a necessidade do tratamento odontológico, com a
apresentação das radiografias.
É de difícil compreensão, o argumentado pela autoridade lançadora, citando o
artigo 73 do RIR/99, quanto a não justificação do contribuinte, visto que, em
oportunidade anterior foram apresentados os recibos de pagamento, laudo
fisioterápico e declarações, todos documentos expedidos pelos profissionais
prestadores dos serviços.
Quanto ao tratamento de orientação nutricional com a profissional Karine
Moreira Lima, como constante nos recibos de pagamento, foram a caráter
Dioterápico e não estético. Programa este que proporciona enfoques terapêuticos
baseados na nutrição para prevenção e o tratamento de muitas doenças e
transtornos, indicado ao contribuinte devido ao tratamento psicológico buscando
a redução da ansiedade.
Por outrora, salientamos que os pagamentos foram feitos periodicamente e em
dinheiro aos profissionais, para posterior emissão dos recibos, não configurando
nenhuma irregularidade nesta operação que não se sujeita a nenhum impeditivo
legal. Operações que podem claramente ser justificadas mediante o extrato
bancário, que demonstram saques periódicos e cheques descontados na boca do
caixa por terceiros que o auxiliavam. Isto, vinculado a falta de tempo do
contribuinte, principalmente devido a grande distância de seu local de trabalho,
que situa-se na zona rural da cidade de Uberlândia - MG e dista 15 Km do centro
desta, onde ficam as agências bancarias nas quais o contribuinte mantém conta.
CONCLUSÃO:
Diante dos fatos aqui apresentados e de toda a documentação anteriormente
analisada, demonstramos com clareza a veracidade das informações apresentadas
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720235/2011-01
7
na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Exercício 2009, sendo
cristalinas as evidências relatadas pelo contribuinte. Confiando-se no correto
julgamento e justiça que tange a esta egrégia instituição, requer que seja acatado
o presente recurso em todos os seus termos, considerando assim as deduções
informadas, obtendo o cancelamento total da Notificação de Lançamento.
O presente Tribunal possui a Súmula CARF no 180, sustentando que a não
comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com as
despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente, autoriza à
autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
É nesse sentido que deve se manter a glosa quando desatendidos os requisitos
exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
Nas fls. 43/58, há recibos de profissionais médicos, mas sem seu respectivo
endereço. Nas fls. 62 e 64, há declarações das profissionais Samia Nunes Lemes e Celia Arleth da
Costa, sem reconhecimento de firma, no sentido de confirmar o recebimento dos valores em
espécie.
No entanto, entendo que o recorrente foi intimado para comprovar o efetivo
pagamento na autuação fiscal, motivo pelo qual deve ser mantida a exigência fiscal.
Isso porque a dedução a título de despesas médicas é condicionada ao atendimento
de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser especificados e comprovados com
documentos originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o,
§ 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante
absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e acompanhados de declaração
emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade
fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito
da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas.
Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele
pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720235/2011-01
8
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência dos
dispêndios, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da Sumula 180 deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-
008.063, 9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-
005.318, 2202-005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo pagamento
das despesas pleiteadas pelo interessado e, portanto, não há como ser afastada qualquer glosa
lançada na Notificação de Lançamento.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
No litígio analisaremos a conformidade das deduções com despesas médicas com
o que determina a legislação.
O direito à dedução de despesas médicas está previsto na legislação, que assim
dispõe:
Lei 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720235/2011-01
9
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
Decreto 3.000/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
...
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720235/2011-01
10
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico
e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Como deixa clara a legislação citada acima, as deduções relativas as despesas
médicas:
1. Restringe-se aos pagamentos efetuados pelo sujeito passivo, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
2. Limitam-se a pagamentos especificados e comprovados, inclusive por cheques
nominativos; e
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720235/2011-01
11
3. Estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da fiscalização.
Pois bem, esclarecemos, que a fiscalização solicitou ao contribuinte, antes da
lavratura da exação, fls. 059, provas quanto ao efetivo pagamento dessas
despesas.
Aliás, a fiscalização, inclusive, instruiu o sujeito passivo a como comprovar esse
efetivo pagamento, citando, como exemplo, cópias de cheques, ordens bancárias,
recibo de depósitos, etc.
Apesar dessa instrução fornecida pela fiscalização o sujeito passivo não foi capaz
de comprovar o efetivo pagamento dessas despesas. Não há nenhum documento
que comprove o pagamento.
O sujeito passivo anexa extratos bancários, fls. 010, e busca provar seu ônus com
essas despesas alegando que pagamentos de cheques possuíam essa finalidade.
Ora, com todo respeito, como comprovar que cheques pagos, sacados, eram
destinados a certo pagamento e não a outro. A lei determina que cabe ao sujeito
passivo comprovar que arcou com a despesa, com seus rendimentos declarados,
para obter a dedução pleiteada.
Ressaltamos, novamente, que, conforme determina a legislação, todas as
deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da fiscalização.
Conseqüentemente, como o sujeito passivo não foi capaz de comprovar a
existência dos pagamentos efetuados não há como conferir razão a seus
argumentos, motivo da improcedência da impugnação.
Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher os Embargos Inominados, com efeitos modificativos,
para conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 136
DF CARF MF
Original